Tribunal: STF
Processo: RHC 157462
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Abrandamento de regime. Presença de circunstâncias judiciais negativas. Pena-base acima do mínimo legal. 3. Pedido de destaque. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. Indeferimento. 4. Agravo improvido.